Tribunal: TJMT
Processo: 0001363-73.2020.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001363-73.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUZA ALEXANDRA TALAVERA - CPF: 033.064.251-09 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MURILO DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 731.473.971-49 (VÍTIMA), ITAMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 032.041.091-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA (ART. 168, § 1º, III DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
DENÚNCIA NARRA QUE A RECORRENTE, VALENDO-SE DE SEU EMPREGO, APROPRIOU-SE DE COISA ALHEIA MÓVEL, PROVADO JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL (
EMENDATIO LIBELLI
) SEM PREJUÍZO À RÉ, EM RAZÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO.
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS PRODUZIDAS SOB AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO DELITO POR MAIS DE 07 (SETE) VEZES (SÚMULA 659 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para que reste configurada a majoração pelo ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1º, III do Código Penal), basta que o sujeito ativo seja uma das pessoas que, por conta de suas atividades profissionais de um modo geral, acabe recebendo coisas através de posse ou detenção, razão pela qual pune-se mais gravemente, independentemente da relação de confiança – o que foi devidamente narrado na denúncia, embora a capitulação legal apresentada tenha sido equivocada.

2.

A causa de aumento (art. 168, § 1º, III do Código Penal) possui a mesma fração de majoração da que foi anteriormente utilizada, o que não piora a situação da denunciada, ainda que por argumentos distintos.

3.

Ao arremate, as provas carreadas judicialmente aos autos dão a certeza da prática criminosa pela ré, sobretudo pela análise global das provas, corroborada por suas próprias palavras, confessando que praticou o delito por aproximadamente 07 (sete) ou 08 (oito) vezes, razão pela qual a fração de aumento de 2/3 (dois terços) se mostrou escorreita (súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Neuza Alexandra Talavera contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por apropriação indébita circunstanciada (art. 168, § 1º, I do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto e mais 18 (dezoito) dias-multa fixados no mínimo legal, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de 02 (dois) salários-mínimos (ID 161443710).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
afastamento da causa de aumento do crime;
b)
afastamento da continuidade delitiva (ID 164718668).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167006186). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 167694193).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, a vítima Murilo Camargo disse que a acusada era secretária e financeira, com função de confiança, quando trabalhava com ele, de forma que o perfil do sistema de computador dela, na função de atendente, também conseguia dar baixa nos boletos da empresa. Nesse sentido, informou que a apelante recebia os valores dos pacientes e dava baixa nos boletos, sendo que o depoente não conseguia controlar se os pagamentos tinham de fato sido realizados, em razão do que constava no sistema.

Ademais, indicou que uma paciente que era próxima de sua auxiliar acabou lhe alertando de que a acusada pedia que ela depositasse o dinheiro do tratamento em conta própria dela e não da clínica, pelo que ela desconfiou e lhe avisou para averiguar. Assim, quando percebeu, viu que essa paciente sozinha já havia feito o pagamento de 03 (três) depósitos na conta da recorrente, sendo que esta informava essa conta bancária para depósito.

Com efeito, aduziu o depoente que após a descoberta despediu a acusada por justa causa, asseverando ainda que no dia que ela foi embora ainda subtraiu aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) de um casal de clientes da clínica que foi pagar o boleto. Não obstante, confrontando a denunciada, ela confessou que pegou o dinheiro para suprir gastos pessoais, de maneira que verificou que ela havia desviado aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que lhe foram ressarcidos posteriormente.

Por sua vez, Flaviana Silva, na audiência judicial, informou que era paciente da vítima, sendo que pagava pelos serviços prestados por ela de forma parcelada e, em contato com a acusada, que era secretária, esta informava a conta dela para recebimento dos valores. Nesse sentido, contou que por umas 03 (três) vezes depositou dinheiro na conta bancária da própria denunciada, sem ter qualquer desconfiança, pois era a recorrente que mandava ela efetuar o pagamento pois supostamente a vítima havia solicitado que assim fosse feito, tendo achado estranho somente quando lhe cobraram prestações já pagas, indicando que soube que outras pessoas foram vitimadas pela apelante.

Nesse mesmo sentido, a ré, perante as garantias constitucionais, confessou que se apropriou do dinheiro da empresa da vítima, de valores de aproximadamente 07 (sete) ou 08 (oito) clientes, principalmente dos que pagavam de forma parcelada. Ainda, informou que sua função na clínica era receber os pagamentos dos pacientes do ofendido, bem como que tinha autorização para que assim procedesse.

De maneira diversa, entende a doutrina que para configurar a causa de aumento do crime em comento (art. 168, § 1º, I do Código Penal), o depósito deve ser o miserável (art. 647, II do Código Civil), ou seja, aquele feito por ocasião de calamidade – o que evidentemente não é o caso – sendo que nas outras hipóteses (art. 647, I e art. 649, todos do Código Civil), que tratam de desempenho de obrigação legal ou depósito de bagagens, resolve-se com outras figuras típicas. Entretanto, para que reste configurada a majoração pelo ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1º, III do Código Penal), basta que o sujeito ativo seja uma das pessoas que, por conta de suas atividades profissionais de um modo geral, acabe recebendo coisas através de posse ou detenção, razão pela qual pune-se mais gravemente, independentemente da relação de confiança –
o que foi devidamente narrado na denúncia
, embora a capitulação legal apresentada tenha sido equivocada:

(...) No dia 24 de setembro de 2018 e em datas anteriores, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada
NEUZA ALEXANDRA TALAVERA
, com consciência e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva,
apropriou-se de valores pertencentes ao proprietário do estabelecimento Centro Odontológico Tangará, Murilo de Oliveira Camargo
,
dos quais tinha posse em razão de seu emprego
. Com efeito, extrai-se dos autos que a denunciada
apropriou-se da monta total de cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
que deveria receber em razão do emprego de recepcionista que possuía na empresa “Centro Odontológico Tangará”
, de propriedade da vítima Murilo de Oliveira Camargo. (...) Ademais, constatou-se que a denunciada praticou tal conduta contra várias clientes do estabelecimento
onde trabalhava
, por vasto período de tempo. (...).

Ou seja, sendo certo que a ré se defendeu dos fatos narrados e não da definição jurídica apresentada (EDcl no HC 856.553/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/10/2023), tendo sido provado judicialmente que o crime foi cometido em razão do seu emprego, necessário proceder com a
emendatio libelli
(art. 383 do Código de Processo Penal) sem
reformatio in pejus
(art. 617 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, a causa de aumento (art. 168, § 1º, III do Código Penal) possui a mesma fração de majoração da que foi anteriormente utilizada, o que não piora a situação da denunciada, ainda que por argumentos distintos, pelo que
altero a fundamentação
,

consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Não falar em
reformatio in pejus
, pois,
nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
, mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância,
em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal
,
inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe de 20/10/2023
).

Ao arremate, as provas carreadas judicialmente aos autos dão a certeza da prática criminosa pela ré, sobretudo pela análise global das provas, corroborada por suas próprias palavras. Nesse sentido, confessou que praticou o delito por aproximadamente 07 (sete) ou 08 (oito) vezes, razão pela qual a fração de aumento de 2/3 (dois terços) se mostrou escorreita (súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas, porém, alterando a capitulação legal da causa de aumento. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024